Tribunal: TJES
Processo: 0002550-45.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002550-45.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CELY DE ASSIS ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0002550-45.2019.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CELY DE ASSIS ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUI – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Guaçuí na qual a parte autora afirma que é portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Insuficiência Renal Crônica (IRC) em estágio V e se encontra em tratamento hemodialítico, necessitando de reposição de Alfaepoetina, conforme laudos, exames e prontuários anexos à inicial. Alegou ainda, que em virtude da moléstia que lhe acomete, deve fazer uso da Alfaepoetina 4000 UL injetável, nas segundas, quartas e sextas, após a hemodiálise. Ou seja, necessita da quantia equivalente a 12 ampolas por mês. Por fim, ressaltou, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do medicamento, razão pela qual se dirigiu até o Sistema Único de Saúde, tendo inclusive feito a solicitação do fármaco pela via administrativa na data de 21/08/2019, e até o ajuizamento da ação, não tinha logrado êxito no recebimento do insumo pleiteado.

Foi concedida liminar determinando aos entes que disponibilizassem o medicamento pleiteado (fls. 45), sendo esta confirmada em sentença (fls. 69).

O Estado do Espírito Santo, irresignado, requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, falta de interesse de agir, aduzindo, para tanto, que os medicamentos foram disponibilizados de forma administrativa. Ademais, sustenta que a sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que afirma não ser cabível em sede de Juizados Especiais conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos entendo que não assiste razão ao recorrente. Como bem pontuado na sentença, por ocasião do ajuizamento da demanda, o pedido feito administrativamente pela recorrida ainda não havia sido atendido, de modo que não há que se falar em falta de interesse de agir.

Quanto aos honorários, a sentença não condenou o recorrente ao pagamento de honorários advindos da sucumbência, o que, de fato, não em cabível por força do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, mas sim arbitrou honorários a serem pagos ao advogado nomeado para atuar como defensor dativo, na forma estabelecida no Decreto 2.821-R/2011, o que entendo ser admitido por força do disposto no art. 2º, inciso III, do mesmo Decreto.

Ressalto que, em sede de Embargos de Declaração, ambos os pontos restaram muito bem esclarecidos pelo juízo
a quo
(fls. 84/86)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/1995 c/c art. 85, §4º, III do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)